Tribunal: TJBA
Processo: 8126069-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126069-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA BEATRIZ SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória. Inscrição no sistema de informações de crédito do banco central (SCR/SISBACEN) sem notificação prévia. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. O SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, uma vez que as informações nele constantes são públicas e utilizadas pelas instituições financeiras para análise de concessão de crédito, de modo que a manutenção de débito irregularmente inscrito no sistema configura ato ilícito. As instituições financeiras têm o dever de comunicar previamente o cliente de que os dados de suas operações serão registrados no SCR, competindo-lhes a guarda do documento de comunicação para eventual prova da notificação, conforme prevê o art. 13 da Resolução nº 5.037/22 do Conselho Monetário Nacional e o art. 11 da Resolução nº 4.571/2017 do BACEN. A instituição financeira não comprovou o envio prévio da comunicação ao consumidor, razão pela qual a anotação é irregular e impõe o cancelamento do registro no SCR/SISBACEN. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Restando comprovada a existência de inscrições prévias legítimas nos órgãos de proteção ao crédito e não havendo elementos que comprovem a ilegitimidade destas, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. Em razão da reforma parcial da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência de forma recíproca, nos termos do art. 86 do CPC. Apelação Cível parcialmente provida para determinar a exclusão da anotação inscrita no SISBACEN (SCR), mantida a improcedência do pleito indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8126069-83.2024.8.05.0001 em que figura como apelante ANA BEATRIZ SILVA DE SOUZA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento à apelação pelas razões a seguir expostas.